Tribunal: TJMT
Processo: 1013314-42.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013314-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Representação comercial, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[POLIANA DA SILVA SANTOS CABRAL AVILA - CPF: 016.445.041-62 (ADVOGADO), MARCELO CHAGAS DE MORAIS - CPF: 590.813.501-10 (AGRAVADO), VANESSA DOMINGOS DA SILVA RODRIGUES - CPF: 003.534.821-61 (ADVOGADO), VB ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 04.955.487/0001-17 (AGRAVANTE), RICARDO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 035.864.426-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE RECEBIMENTO DE COMISSÕES NÃO PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL E DOCUMENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PROVA SOB POSSE EXCLUSIVA DA PARTE ADVERSA – RISCO DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA COM INSTRUÇÃO DEFICIENTE – DECISÃO REFORMADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS AUTORIZADORES DA MEDIDA LIMINAR VINDICADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento imotivado da produção de provas essenciais à apuração dos fatos controvertidos, sobretudo quando a prova documental se encontra sob posse exclusiva da parte adversa e quando a prova testemunhal visa elucidar aspectos relevantes do vínculo contratual e dos critérios de apuração de comissões.

A negativa de produção probatória, sob alegação de suficiência do acervo já constante dos autos, sem análise concreta da pertinência e necessidade da instrução requerida, viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com determinação para que o juízo de origem oportunize a realização de audiência de instrução e a exibição dos documentos especificados.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por VB ALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., em face da decisão liminar de ID 286886357, que deferiu o pedido de efeito suspensivo recursal formulado no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1013314-42.2025 nos seguintes termos:

“Com essas considerações,
DEFIRO
a medida liminar recursal vindicada para suspender os efeitos da decisão de primeiro grau agravada até o julgamento definitivo do recurso, determinando que o juízo de origem realize audiência de instrução para produção de prova oral e testemunhal e a exibição dos documentos requeridos.”

Em suas razões, de ID 289783357, a empresa agravante requer o provimento do seu recurso para ser retratada a decisão atacada, com a suspensão imediata dos efeitos da liminar recursal concedida ou a remessa dos autos ao órgão colegiado para analisar a questão posta.

Para tanto, alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores à concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento e que a exibição de documentos é medida irreversível e também inadequada, por constituir-se prova negativa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que deferiu o pedido recursal de efeito suspensivo em favor da parte ora agravada.

Naquela oportunidade, ficou evidenciado que, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida na fase processual, restaram demonstrados os pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Consignei que, no caso em comento, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação era latente.

Aliás, em parte da decisão atacada, quando do deferimento do efeito suspensivo, assim me posicionei:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO CHAGAS DE MORAIS em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE RECEBIMENTO DE COMISSÕES NÃO PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS nº 1000046-22.2024.8.11.0010 que move contra VB ALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Na origem, o agravante, representante comercial, ajuizou demanda buscando o reconhecimento de valores supostamente inadimplidos pela agravada, decorrentes de contrato de representação comercial firmado entre as partes desde 2016, aditado em 2019, cuja rescisão unilateral teria ocorrido sem justificativa, culminando inclusive no bloqueio de seu acesso ao sistema da empresa, onde constavam dados essenciais à verificação de sua remuneração.

Requereu, já na inicial e reiteradamente na fase de especificação de provas, a exibição de documentos de posse exclusiva da agravada – notadamente relatórios de vendas, inadimplência de clientes, valores de comissões e respectivos descontos – bem como a produção de prova oral, mediante oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes, a fim de esclarecer as circunstâncias da rescisão contratual e os critérios utilizados para cálculo e eventual retenção indevida das comissões.

O juízo singular, no entanto, indeferiu ambos os pedidos, sob o argumento de que os documentos apresentados pela empresa seriam suficientes para a formação do juízo de valor, e que a produção de prova oral seria despicienda, não havendo justificativa concreta quanto à pertinência da oitiva das testemunhas ou depoimento das partes.

Irresignado, o agravante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, em afronta ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, além de violação às regras previstas nos arts. 369, 370, 385 e 400 do CPC.

Requer assim, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo para sustar o andamento do feito de origem, especialmente a prolação de sentença, até julgamento definitivo do presente agravo.

No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada, determinando a realização da audiência de instrução para produção de prova oral e testemunhal e a exibição dos documentos requeridos.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

Eis os relatos necessários.

Decido.

A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivarem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

A controvérsia gira em torno do indeferimento da produção de provas reputadas indispensáveis à apuração dos fatos e do direito alegado pelo autor.

A jurisprudência pátria, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que:

“
Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal
.” (STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4ª Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489) (grifo nosso)

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial
.” (STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3ª Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887) (grifo nosso)

De forma similar, já julgou inúmeras vezes este e. Tribunal de Justiça, inclusive esta Terceira Câmara de Direito Privado, conforme segue:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
O fato de o magistrado julgar a lide de forma antecipada não constitui, por si só, cerceamento de defesa, mas faculdade posta à disposição do julgador pelo artigo 330 do Código de Processo Civil, todavia, no caso concreto, a realidade fática posta à apreciação mostra-se nebulosa, cuja situação demanda maior dilação probatória e revela a necessidade de se anular a sentença que julgou improcedente os embargos de terceiro.”
(TJ-MT, 6ª Câmara Cível, Agravo nº 13.527/2009, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 07.10.2009) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO -
PROVAS REQUERIDAS PELAS PARTES
- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - INDEFERIMENTO IMPLÍCITO - IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR ACOLHIDA.
1.
A afirmação por parte do julgador de que se encontra apto para decidir antecipadamente a lide (art. 330, I, do CPC) não lhe permite a utilização, como um dos fundamentos da sentença, pronunciamento acerca da falta de elementos fáticos à formação da sua convicção, ainda mais quando obstou a produção de provas tempestivamente requeridas e deixou de justificar os motivos pelos quais recusou a instrução do processo
.2. Tal atitude acaba por lesionar, simultaneamente, o direito de defesa (art. 5º, LV, CF88) e o dever de fundamentação (CF, art. 93, IX), merecendo reforma a decisão lançada nesse sentido.” (TJMT. RAC nº 48885/2011.
5ª Câmara Cível
. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. J. em: 8.2.2012) (grifo nosso)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - JULGAMENTO ANTECIPADO – DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – ART. 5º, LIV E LV, CF – ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pleito por ausência de provas, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.” (TJMT. RAC nº 36044/2013, Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha. 5ª Câmara Cível. J. em: 30.10.2013 – Dje: 12.11.2013) (grifo nosso)

A decisão agravada parte de premissas que não se sustentam diante do conteúdo probatório dos autos. A alegação de que os documentos apresentados pela ré seriam suficientes é, com todo respeito, precipitada e desconsidera a especificidade dos documentos requeridos pelo autor, que são de natureza técnica, de controle interno, e estão em posse exclusiva da parte adversa.

Ademais, ao indeferir a prova testemunhal e o depoimento pessoal sem análise concreta da pertinência das testemunhas indicadas – e desconsiderando o princípio da verdade real e da busca pela formação do convencimento judicial pleno –, viola-se o art. 370 do CPC, segundo o qual:

“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

É sabido que o juiz é o destinatário final da prova, mas esse poder discricionário não é absoluto e deve ser exercido com motivação vinculada à razoabilidade e à necessidade de instrução do feito.

No presente caso, verifica-se que as provas requeridas, tanto a documental quanto a oral, são absolutamente pertinentes, sobretudo diante da controvérsia instalada entre os valores pagos e os valores supostamente devidos, além das dúvidas quanto à motivação da dispensa e à redistribuição da carteira comercial do autor.

Diante disso, resta evidenciada a plausibilidade do direito invocado.

No que tange ao perigo da demora, salta aos olhos o risco de prolação de sentença sem o necessário contraditório e sem esgotamento da fase instrutória, o que pode ensejar prejuízos irreversíveis à parte agravante, além de eventual nulidade do julgado e retrabalho jurisdicional.

Assim, impõe-se a concessão da tutela requerida para evitar violação ao devido processo legal e assegurar o regular exercício do direito de defesa.

Portanto, o indeferimento da realização de audiência de instrução e apresentação de documentos, quando estas se mostram fundamentais para o esclarecimento dos aspectos fáticos da controvérsia, configura cerceamento do direito de defesa.

Nessas circunstâncias, justifica-se a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de evitar que a decisão judicial seja proferida sem a devida instrução probatória, comprometendo a correta solução da lide.

Dessa forma, a medida é necessária para evitar prejuízo irreversível ao agravante e garantir a adequada instrução probatória.

Com essas considerações,
DEFIRO
a medida liminar recursal vindicada para suspender os efeitos da decisão de primeiro grau agravada até o julgamento definitivo do recurso, determinando que o juízo de origem realize audiência de instrução para produção de prova oral e testemunhal e a exibição dos documentos requeridos.”

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso já foram esclarecidas nos autos do Agravo de Instrumento originário, cuja decisão não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por a parte adversa ter obtido o resultado almejado, qual seja, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de agravo de instrumento originário e neste agravo interno,
advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025